Tribunal: TJBA
Processo: 8042864-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042864-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEVERINO JORGE CIMAS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, FERNANDA LISBOA CORREA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE NÃO FILIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução individual proposta com base em título oriundo de ação coletiva ajuizada pela AFPEB – Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia, sob fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, por ausência de comprovação de filiação à associação, conforme art. 485, VI, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o agravante possui legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva proposta por associação civil, sem comprovar sua filiação à entidade à época do ajuizamento da demanda coletiva, à luz dos entendimentos firmados pelo STF nos Temas 82, 499 e 1.119. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 499 (RE 612.043/PR), firmou entendimento de que a eficácia subjetiva da sentença coletiva ajuizada por associação limita-se aos filiados que constam na lista apresentada com a inicial. 4. A AFPEB, enquanto associação civil e não sindicato, atua como representante processual de seus associados, exigindo autorização expressa conforme o art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 5. A decisão agravada observou corretamente os precedentes vinculantes do STF, nos Temas 82 e 499, bem como a distinção entre substituição e representação processual. 6. O agravante não apresentou comprovação de filiação à AFPEB na data da propositura da ação coletiva, condição indispensável para a legitimidade ativa na execução individual. 7. Precedente do STJ citado pelo agravante (REsp 2030944/RJ) não é aplicável ao caso, pois trata de ação coletiva promovida por sindicato, com legitimidade extraordinária, situação diversa da associação autora da demanda coletiva de origem. 8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações coletivas propostas por associações civis, a execução individual está condicionada à filiação do exequente à época do ajuizamento e à sua inclusão na lista de associados constante da inicial. 9. Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. Nas ações coletivas ajuizadas por associações civis, a legitimidade para execução individual da sentença está limitada aos associados que constem da lista apresentada com a petição inicial. 2. A ausência de comprovação de filiação à associação civil à época do ajuizamento da ação coletiva afasta a legitimidade ativa do exequente para promover execução individual do título judicial.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8042864-35.2019.8.05.0001, sendo Agravante SEVERINO JORGE CIMAS e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça